Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013536-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ZENAIDE GONCALINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 208.601.881-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS, DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO – ART. 509, I, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a existência de pagamento pela via administrativa, na hipótese, a questão acerca do efetivo valor devido ao servidor público deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo
a quo
.

2. Mostra-se imprescindível a utilização da liquidação por arbitramento para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), notadamente porque o objeto da liquidação a exige, consoante o art. 509, I, do CPC.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos d
a liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento
n.
1012937-16.2023.8.11.0041
, movido por
Zenaide
Goncalina
Rodrigues da Silva
, determinou a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

O agravante sustenta, em síntese, que a obrigação foi satisfeita pela via administrativa, porquanto não pode ser exigida na esfera judicial, pelo que deve ser extinta a execução.

Por fim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
216088678
).

Houve apresentação de Contrarrazões ao Recurso (ID.
217751159
), na qual a Agravada requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desinteresse ministerial (ID.
222707652
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento n.
1012937-16.2023.8.11.0041
, movido por
Zenaide
Gonçalina
Rodrigues da Silva
, determinou a realização de perícia contábil, para apurar o percentual de compensação de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente/agravada objetiva receber valores referentes à diferença remuneratória havida quando da conversão de Cruzeiro Real em URV, estimado em 11,98%.

O Estado apresentou petição arguindo o pagamento administrativo das diferenças devidas à autora, servidora d
a Procuradoria Geral de Justiça
do Estado de Mato Grosso
(MP/MT)
.

Ocorre que, da análise dos autos eletrônicos na origem, verifica-se que o v. acórdão proferido na ação de cobrança originária determinou “a
liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência efetiva defasagem remuneratória dos servidores
e membros
”. (Id.

114775286
– autos de origem).

Como se vê, constou do dispositivo do acórdão a necessidade de liquidação de sentença para a apuração de eventual defasagem na remuneração da autora agravada.

Dessa maneira, mostra-se imprescindível se utilizar da liquidação por arbitramento para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração da agravada decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), notadamente porque o objeto da liquidação a exige, consoante o art. 509, I, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema 5), deixou explícito que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) não se estende a todos os servidores públicos.

Além do mais, conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apesar da existência de pagamento pela via administrativa, na hipótese, a questão acerca do efetivo valor devido à servidora deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo
a quo
.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o art. 510 do CPC dispõe:

“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024